Tribunal: CARF
Processo: 10980.920112/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.920112/2012-98
ACÓRDÃO
3402-012.187 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METROPOLITANA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/12/2003
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 69, OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELO CARF.
Dado o trânsito em julgado do RE 574.706, sob repercussão geral – Tema
69, pelo Supremo Tribunal Federal, é de observância obrigatória por este
Tribunal Administrativo a exclusão do ICMS destacado da base de cálculo
das contribuições.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, nos termos do Tema 69 do Supremo Tribunal Federal.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Bernardo Costa Prates Santos (substituto[a]
integral), Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral (Presidente). Ausentes,
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.187 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.920112/2012-98
2
momentaneamente, a conselheira Anna Dolores Barros De Oliveira Sá Malta e o Conselheiro
Bernardo Costa Prates (substituto).

RELATÓRIO
Por bem dispor dos fatos e direitos aqui discutidos, adoto relatório constante à
decisão de primeira instância:
O interessado transmitiu Per/Dcomp visando a restituir o crédito nele informado
em razão de pagamento indevido ou a maior de PIS cumulativo, relativo ao fato gerador de
31/12/2003.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu despacho
decisório eletrônico no qual indefere a restituição pleiteada, sob o argumento de que o
pagamento foi utilizado na quitação integral de débito da empresa, não restando saldo creditório
disponível.
Irresignado com o indeferimento do seu pedido, tendo sido cientificado em
17/12/2012 (fl. 5), o contribuinte apresentou, em 11/01/2013, a manifestação de inconformidade
de fls. 16/20, a seguir resumida.
Informa que o pedido de restituição advém de créditos decorrentes de pagamentos
a maior de PIS/Cofins em razão da inclusão do ICMS na base de cálculo dessas contribuições.
O art. 195 da CF/1988 reconhece como base de cálculo para o PIS/Cofins a receita
ou o faturamento, sem autorização para incluir o valor pago a título de ICMS, pois tal valor
constitui ônus fiscal e não faturamento. O ICMS está embutido no preço das mercadorias por força
da legislação, constituindo o respectivo destaque mera indicação pra fins de controle. O
faturamento é decorrente de um negócio jurídico e a base de cálculo não pode extravasar o valor
desse negócio, ou seja, a parcela recebida com a operação mercantil ou similar. Além disso, deve-
se atentar para o princípio da razoabilidade, pressupondo-se que o texto constitucional se mostre
fiel, no emprego dos institutos, de expressões e vocábulos, ao sentido próprio que eles possuem,
não merecendo outras interpretações (art. 110 do CTN). Descabe assentar que os contribuintes do
PIS/Cofins faturam ICMS, uma vez que esse tributo não é receita da empresa, mas sim um
desembolso a beneficiar o Estado, que tem a competência para cobrá-lo. Assim, não se pode
aceitar a incidência das contribuições sobre outro imposto, tornando-se alheio ao que deve ser o
faturamento. Em face das razões expendidas, requer que seja homologado o pedido de restituição
efetuado.
A 1a Turma da DRJ/BHE, em 14 de agosto de 2018, mediante Acórdão no 02-87.141,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, porque, embora reconheça que o tema
estava sob julgamento no Supremo Tribunal Federal, ainda não havia trânsito em julgado, e pela
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.187 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.920112/2012-98
3
inexistência de previsão legal para as exclusões pleiteadas, não restou caracterizado pagamento
indevido ou a maior, tendo como consequência, a inexistência do crédito.
O contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual repisa os argumentos
apresentados em sede de manifestação de inconformidade, além da apresentação de provas da
existência do crédito.

VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia no direito ao crédito oriundo da exclusão do ICMS da base de
cálculo das contribuições PIS e Cofins, relativos ao último trimestre de 2003, conforme pleito
administrativo do contribuinte mediante transmissão de PERDCOMP.
O despacho decisório e a decisão da DRJ entenderam pela inexistência do crédito, posto
que ambas as decisões administrativas foram proferidas em data anterior ao trânsito em julgado
do RE 574.706, sob repercussão geral – Tema 69, julgado pelo Supremo Tribunal Federal.
Na oportunidade, o Supremo entendeu pela exclusão das contribuições, no mérito, no
ano de 2017, contudo, pendente o julgamento dos embargos para modulação de efeitos e
determinação de qual ICMS deveria ser excluído – se o destacado ou efetivamente recolhido nas
diferentes operações realizadas nas etapas da cadeia operacional.
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO
ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO.
APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO
PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço
e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante
de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos
decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias
ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do
princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no
art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da
não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe
concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do
ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este
Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência
do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu
da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido
integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.187 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.920112/2012-98
4
transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em
determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para
excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
(RE 574706, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15-03-2017,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG 29-09-
2017 PUBLIC 02-10-2017)
Entendeu o Supremo que o direito de excluir o ICMS das contribuições, antes de 15 de
março de 2017, só seria aplicável àqueles contribuintes que ajuizaram o tema, ou que já haviam
feito tal exclusão de forma administrativa, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 09 de
setembro de 2021.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO
PIS E CONFINS. DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
DO
JULGADO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS
FINANCEIROS E ADMINISRTATIVOS DA DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA
DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE
15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE
QUE “O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE
INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS” - , RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA
SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (RE 574706 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA,
Tribunal Pleno, julgado em 13-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160
DIVULG 10-08-2021 PUBLIC 12-08-2021)
Nesse sentido, entendo que não há que se falar em manutenção da decisão de primeira
instância, sendo o direito da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições certo ao
contribuinte, e de aplicação obrigatória por este Tribunal, por força do artigo 991, do Regimento
Interno do CARF, publicado pela Portaria MF 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Portanto, voto pelo provimento do Recurso Voluntário, reconhecendo-se o crédito
pleiteado pelo contribuinte, no limite do montante efetivamente existente.

1 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. Parágrafo único. O
disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida,
pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.187 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.920112/2012-98
5

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 62
DF CARF MF
Original